Tribunal: TJDFT
Processo: 0724210-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DIVERSOS. GUERRA DE GANGUES. HOMICÍDIOS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, INTERCEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO RESTRIÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.
1. Se o objeto da investigação e posterior denúncia é muito mais amplo do que a apuração do crime de associação para o tráfico de drogas, a competência recai sobre o Juízo comum.
2. Declara-se a competência do Juízo Criminal suscitado para processar e julgar o feito, sendo incompetente o Juízo especializado, porque a ação penal envolve a prática de diversos crimes atribuídos aos réus, em contexto de associação criminosa, não restrita à prática exclusiva do tráfico de drogas.
2. Declarada a competência do Juízo suscitado.